Tribunal: TJDFT
Processo: 0732465-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0732465-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA PRADO DA SILVA AGRAVADO: DANIEL MARQUES DOMINGUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA PRADO DA SILVA, em desfavor de DANIEL MARQUES DOMINGUES, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 164419782 proferida nos autos do Processo no 0720253-09.2022.8.07.0007 pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator